Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709180-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NICK CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56678215) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada pelo agravante em desfavor de NICK CELL COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI e MÁRCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA, indeferiu penhora de imóvel, supostamente de propriedade desta última, sob o fundamento de que deve ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, salvo nos casos excepcionalmente previstos na indigitada norma. Eis o decisório hostilizado (ID 56678221 – Págs. 2/3): “Quanto ao pedido de penhora de imóvel pertencente a MARCIA Passo a me manifestar quanto ao pedido de ID 183073111. Vê-se que o credor indicou imóvel residencial à penhora (ID 167238223), que possui o mesmo endereço do imóvel onde o devedor foi citado (ID 161981860). Observa-se delineado nos autos, portanto, que o executado reside no imóvel cuja penhora se pretende e, não havendo prova em contrário, deve ele ser considerado bem de família, impenhorável, portanto, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o). Ante o exposto, e para evitar medidas que se vislumbra infrutíferas, indefiro a penhora do imóvel, conforme pleiteado pelo credor. Em relação a executada NICK CELL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI Considerando que a parte não indicou bens para penhora, conforme disposto na decisão de ID 167530930, suspendo o feito em relação a essa executada, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Em relação a executada MARCIA JULIANA MELO DE OLIVEIRA Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SisbaJud. Ademais, prossiga-se nos demais termos da decisão de ID 148651624, a partir do item 1.9..” Inconformado, busca o banco recorrente viabilizar a penhora do imóvel da segunda agravada, ao argumento de que não ficou demonstrada a natureza de bem de família, cabendo à ela alegar eventual impenhorabilidade. Em outros termos, entende que a impenhorabilidade do imóvel não se aplica, de ofício, ao caso. Por derradeiro, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida. Demonstrativo de preparo nos IDs 56678218/20. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em tela, a providência questionada no bojo da execução constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão abarcada no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Cinge-se a controvérsia acerca da pertinência da decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel registrado em nome da segunda agravante. Da análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo banco recorrente. O artigo 1o da Lei 8.009/1990 preconiza que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As provas e desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem, de forma imediata e absoluta, a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que o aludido indeferimento aparenta plena regularidade. Obviamente que a mens legis de proibir a penhora do bem de família não tem por objetivo simultâneo, e nem poderia, frustrar a persecução cível executiva, cuja proteção ostenta semelhante patamar em nosso ordenamento. Também não há qualquer compreensão manifestamente ilegal, apta a gerar imediato ou ilegítimo prejuízo ao banco agravante. Não, pelo simples indeferimento. Além disso, verifico que o Juízo singular nada mais fez do que buscar seguir a ordem de preferência indicada no artigo 835 do CPC. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Dessa forma, ao menos, em análise perfunctória, típica desta fase da análise recursal, o banco agravante não preenche todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. O requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto a decisão a ser reanalisada se pautou por fato processualmente relevante, qual seja, a determinação de outras diligências prévias à penhora do bem imóvel em questão. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta, a depender da existência de alguma circunstância que o permita. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar, embora, no caso posto, seja possível, também em análise superficial, reconhecer a inexistência de urgência da medida, até porque consta registro na documentação do imóvel informando acerca da existência de execução em curso contra a agravada. Ressalto que aqui se verifica apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência (antecipação de tutela recursal). Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador